Tribunal: TJBA
Processo: 0508817-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508817-80.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PEDINDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33., AO ENTENDIMENTO DE QUE O RÉU FIGURA COMO RÉU EM OUTRAS AÇÕES PENAIS, APRESENTANDO CONDUTA SOCIAL VOLTADA À PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍCITAS. TEMA 1.139 DO STJ. "É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06". DISPOSIÇÕES DO REFERIDO TEMA NÃO PROIBEM QUE O JULGADOR , DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O RÉU É CONTUMAZ NA REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS, OPTE PELA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO, ENTRE 1/6 E 2/3 PREVISTOS NO §4º DO ART. 33, QUE LHE PAREÇA MAIS JUSTA E ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MANEJADO, PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) , EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O RÉU, COMPROVADAMENTE, TEIMA EM DELINQUIR, E À VISTA DA QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU VISANDO À REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEU DESFAVOR, PARA QUE SEJA PROCLAMADA A SUA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE QUE APONTA O RÉU COMO O AUTOR DO CRIME DENUNCIADO. DOSIMETRIA REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508817-80.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, VINICIUS SOUZA DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e VINICIUS SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, e em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Vinicius Souza dos Santos, nos termos do voto do relator. ,